Tribunal: TJDFT
Processo: 0728814-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. RECONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERRUPÇÃO. ILEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos especiais apreciados sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.273.643/PR – Tema 515), reafirmou o entendimento de que o prazo prescricional das execuções individuais de sentenças proferidas em demanda coletiva objetivando o recebimento de expurgos inflacionários é quinquenal, contado do trânsito em julgado da decisão exequenda.
2. Incumbia a cada um dos poupadores de caderneta de poupança a faculdade de promover a execução individual da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo Instituto de Defesa do Consumidor – IDEC, para fins de pagamento dos valores referentes aos expurgos inflacionários apurados no “Plano Verão”, cujo prazo findou em 27/10/2014. Se o pedido de liquidação do julgado foi proposto, aproximadamente, 10 anos após o trânsito em julgado do acórdão proferido na respectiva ação civil pública, é de se reconhecer que a pretensão formulada está fulminada pela prescrição.
3. Segundo a interpretação dos arts. 81, 82, I, 98, 99 e 100 do CDC, a propositura da Ação Cautelar de Protesto n. 2014.01.1.1148561-3 pelo Ministério Público, cujo produto da liquidação seria revertido em prol do Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), nos termos do art. 100, parágrafo único, do CDC, criado pela Lei n. 7.347/85 e regulamentado pelo Decreto n. 1.306/94, não é apta a impedir a fluência do prazo prescricional das demandas individuais de natureza heterogênea, como é o caso.
4. A anterior propositura ação requerendo o cumprimento individual da sentença, a qual foi extinta sem julgamento de mérito, antes de procedida a citação do réu, não interrompe a prescrição.
5. Recurso desprovido.